Tribunal: TJBA
Processo: 8059249-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059249-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA PAIM Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO, CONHECIDOS E JULGADOS CONJUNTAMENTE. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 (EPM/BA). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA PRESCRITA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO: NATUREZA AUTÔNOMA, OMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRATO CONTÍNUO, PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. VEDAÇÃO À SANÇÃO DE CARÁTER PERPÉTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia e recurso adesivo interposto por Rosângela do Nascimento Silva Uwague — Subtenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, Mat. 30.280.885, com mais de 29 anos de serviço —, ambos dirigidos contra sentença da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador que julgou parcialmente procedente a ação de cancelamento de registro punitivo. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal quanto à pretensão de anulação da punição de detenção de 15 dias, imposta em 1998 sem observância do contraditório e da ampla defesa, mas determinou o cancelamento do respectivo registro nos assentamentos funcionais, com fundamento no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (EPM/BA), sem produção de efeitos retroativos, e deixou de fixar honorários advocatícios. O Estado da Bahia, em sua apelação, sustenta que a prescrição quinquenal abarca toda a pretensão autoral, inclusive o cancelamento do registro. A policial militar, no recurso adesivo, postula a condenação do Estado em honorários de sucumbência, que a sentença omitiu a despeito da procedência parcial do pedido principal. II. Questões em Discussão Há duas questões em discussão, apreciadas conjuntamente: (i) saber se a prescrição quinquenal do Decreto Federal nº 20.910/1932, reconhecida quanto à pretensão anulatória do ato punitivo disciplinar datado de 1998, estende-se também à pretensão de cancelamento do registro funcional da mesma punição, fundada no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que tem natureza e fundamento jurídico distintos; (ii) saber se a sentença que deixa de fixar honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca — em que a parte vencedora em pedido principal é vencida em pedido acessório — incide em omissão corrigível em sede recursal e, sendo assim, qual a base de cálculo aplicável quando a obrigação reconhecida é de fazer e o proveito econômico não é diretamente mensurável. III. Razões de Decidir A pretensão de cancelamento do registro funcional de punição disciplinar não se identifica, jurídica nem faticamente, com a pretensão anulatória do ato punitivo. A anulação visa desconstituir o ato original por vício de validade, com prazo prescricional que flui a partir da data do ato lesivo (princípio da actio nata). O cancelamento do registro, por sua vez, funda-se em norma superveniente — art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001 —, que impõe ao Estado obrigação de fazer independente da validade do ato punitivo, cujo cumprimento é exigível a partir do implemento automático das condições legais: decurso de quatro anos de efetivo exercício sem nova infração disciplinar. A omissão do Estado no cumprimento do dever legal de cancelamento é de trato contínuo: enquanto o registro ilicitamente mantido permanecer nos assentamentos funcionais, renova-se a lesão ao direito do servidor, não se consumando a prescrição. No caso, os requisitos do art. 56 do EPM/BA foram satisfeitos há mais de duas décadas — a punição de detenção data de 1998 e não há qualquer registro de nova infração disciplinar desde então —, sem que a Administração tenha promovido o cancelamento espontâneo. A tese da prescrição total, sustentada pelo Estado, não prospera. A perpetuação, por tempo indeterminado, de registro punitivo que a lei manda cancelar equivale a sanção de caráter perpétuo, expressamente vedada pelo art. 5º, XLVII, "b", da Constituição Federal — cuja incidência se estende às sanções administrativas disciplinares por força dos princípios da proporcionalidade e da proibição de excesso punitivo. O art. 85, caput, do CPC/2015 não confere ao julgador discricionariedade para dispensar a condenação em honorários quando há sucumbência, ainda que recíproca. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários entre as partes (art. 86 do CPC), e não a sua supressão. A omissão da sentença nesse ponto é corrigível em grau recursal. O argumento do Estado de que os honorários somente seriam fixáveis na liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC) é impertinente: esse dispositivo pressupõe condenação principal em valores a liquidar, situação inocorrente quando a obrigação reconhecida é de fazer. Aplica-se, em lugar disso, o art. 85, § 4º, III, do CPC — incidência sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido —, observados os percentuais do § 3º do mesmo artigo, por ser a Fazenda Pública parte na relação processual. IV. Dispositivo e Tese Recursos conhecidos e julgados conjuntamente. Apelação principal do Estado da Bahia desprovida, mantida integralmente a sentença quanto ao cancelamento do registro punitivo com fundamento no art. 56, caput, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Recurso adesivo da policial militar parcialmente provido. Tese de Julgamento "1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 alcança a pretensão de anulação ou invalidação de ato punitivo disciplinar aplicado a policial militar, cujo prazo se inicia na data do ato lesivo, mas não se estende à pretensão de cancelamento do registro funcional da mesma punição, fundada no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que tem natureza autônoma de obrigação de fazer imposta ao Estado por norma superveniente, de modo que a omissão administrativa no seu cumprimento configura lesão de trato contínuo, incompatível com a consumação do prazo prescricional. 2. Preenchidos os requisitos do art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001 — decurso de quatro anos de efetivo exercício sem nova infração disciplinar —, o policial militar tem direito subjetivo ao cancelamento do registro de punição de detenção em seus assentamentos funcionais. 3. Em caso de sucumbência recíproca, é obrigatória a fixação de honorários advocatícios distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC/2015), sendo inadmissível a sua supressão; quando a obrigação reconhecida é de fazer e o proveito econômico não é mensurável, a base de cálculo é o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, observados, sendo a Fazenda Pública parte, os percentuais do § 3º do mesmo artigo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVII, "b", e LV; Lei Estadual da Bahia nº 7.990/2001 (EPM/BA), art. 56, caput e parágrafo único; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, II e III; 86; 98, § 3º; 219; 496, I; 997, § 2º; 1.013, § 4º; e 1.023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8059249-48.2025.8.05.0001; Apelante Principal: Estado da Bahia; Apelante Adesiva: Rosângela do Nascimento Silva Uwague; Apelados reciprocamente: Estado da Bahia e Rosângela do Nascimento Silva Uwague: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, analisados conjuntamente, e, no mérito, negar provimento à apelação principal do Estado da Bahia e dar parcial provimento ao recurso adesivo de Rosângela do Nascimento Silva Uwague, para fixar honorários advocatícios recíprocos de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada parte, nos termos dos arts. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, e 86 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade dos honorários imputados à apelante adesiva em razão da gratuidade da justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 30 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator